Tribunal: STF
Processo: HC 264084
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADO RECONHECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS AUTÔNOMAS A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.10.2025, por Rogerio da Silva, advogado, em benefício de João Vitor Mendes Barbosa, contra decisão pela qual, em 18.8.2025, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2.677.652, decidiu conhecer “do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento”. Consta dessa decisão:



    “JOÃO VITOR MENDES BARBOSA agrava de decisão que inadmitiu o recurso especial por ele interposto, com fundamento no art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1502119-47.2020.8.26.0101. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito de roubo duplamente majorado – art. 157, § 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal. 



    No especial, a defesa sustentou violação do art. 226 do Código de Processo Penal. Compreendeu serem nulos os reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados em desfavor do acusado. Assim, postulou a sua absolvição. 



    No âmbito do juízo prévio de admissibilidade, a Corte de origem inadmitiu o reclamo com amparo nos enunciados sumulares n. 7 do STJ e 284 do STF, motivo por que interpôs o agravo em recurso especial, e o Presidente desta Corte Superior não conheceu do recurso, uma vez que ‘a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 284 /STF’ (fl. 676). 



    A defesa, nessa oportunidade (agravo regimental), reitera os pleitos acima mencionados e, em suma, destaca o que se segue (fls. 682-710):



    [...] a vítima Sr. ANDERSON é policial civil, e em seu depoimento em juízo além de voltar atrás do reconhecimento fotográfico e pessoal, disse claramente que foi apresentada apenas a foto do recorrente e nenhuma outra mais, e que no reconhecimento pessoal só foi mostrado somente o agravante JOÃO, perante as três vítimas que estavam juntas na sala. Assim, nitidamente está contaminado o reconhecimento das demais vítimas. Ou seja, a vítima Sr. Andersom NÃO reconheceu o Agravante sob o crivo do contraditório e deixa evidenciada a nulidades deste processo. Assim, fica nitidamente configurado à NULIDADE referente artigo 226 do CPP, quanto ao reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pelas vítimas, ao qual ousamos declinar que contaminou todos os demais atos processuais [...]. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso de agravo”.



    Nessa decisão, objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou haver outras provas autônomas que subsidiam a condenação do paciente, a “despeito da discussão sobre a validade do reconhecimento”.



    2. Esse decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera a alegação, afastada nas instâncias antecedentes, de nulidade da ação penal em razão de eventual submissão do paciente ao reconhecimento em desconformidade com o inc. II e o § 2º do art. 226 do Código de Processo Penal.



    Alega contrariedade aos incs. XLVI, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, em razão do reconhecimento do paciente contra forma definida no Código de Processo Penal, pois ele teria sido “apresentado diretamente às vítimas através de foto tirada de rede social” e o reconhecimento teria sido realizado em um sala “onde todas as vítimas estavam presentes” com ele.



    Sustenta que a “forma como foi realizado o reconhecimento [do paciente], através de fotos tiradas de redes sociais e em ambiente que não garantiu a imparcialidade, incorre em vícios que invalidam o ato. Tal procedimento não apenas desconsidera as garantias processuais, mas também prejudica a defesa do acusado, ao permitir que um reconhecimento não formalizado e potencialmente contaminado influencie a decisão judicial, em contrariedade ao que dispõe o ordenamento jurídico”. 



    Assevera que, ao “se considerar que o reconhecimento pessoal do [paciente] ocorreu de forma unilateral, sem que houvesse a possibilidade de defesa efetiva, fica evidente a afronta aos princípios constitucionais. O fato de as vítimas terem sido apresentadas ao recorrente em um ambiente controlado, sem a presença de defesa, torna nula a validade do reconhecimento, uma vez que não foi assegurado ao acusado o direito de impugnar ou contestar a identificação, comprometendo a lisura do processo e a proteção de seus direitos”. 



    Enfatiza que a “aplicação inadequada de procedimentos durante a fase de reconhecimento de vítimas, por exemplo, pode levar a um erro de identificação e, consequentemente, a uma imposição de pena que não reflita a real culpabilidade do acusado. É vital que o processo penal respeite os direitos do réu em todas as suas etapas, especialmente em momentos críticos como o reconhecimento pessoal. No caso em tela, a pena imposta ao recorrente João Vitor Mendes Barbosa foi fundamentada em elementos que incluem o reconhecimento direto pelas vítimas, realizado em condições que podem ser consideradas viciadas”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) I) O deferimento da liminar para determinar imediatamente a cessação da coação ilegal ou a revogação da prisão do Paciente; 



    II) A notificação da Autoridade Coatora para prestar informações no prazo legal sobre a restrição imposta ao Paciente; 



    III) A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, assegurando a liberdade do Paciente e tornando definitiva a decisão liminar, se concedida”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2.677.652, decidiu conhecer “do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento”. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos ter sido o paciente denunciado pela prática do delito de roubo circunstanciado:



    “(...) no dia 31 de outubro de 2020, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Rodovia Presidente Dutra, próximo ao km 119, nesta cidade e Comarca de Caçapava, YGOR JOSUE DA SILVA, qualificado a fls. 79, menor de vinte e um anos, e JOÃO VITOR MENDES BARBOSA, qualificado a fls. 57, previamente ajustados e com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em uma mochila vermelha, marca Ferrari e uma aliança de ouro, pertencentes a Raquel Nadur Santos; uma mochila preta, marca Invictus, uma aliança de ouro, documentos pessoais e cartões bancários, um aparelho celular, marca Motorola, modelo G5 e um carregador de celular, pertencentes a Anderson Aparecido Alves dos Santos; documentos pessoais pertencentes a Andreia Tomazini Silva dos Santos e uma aliança de ouro e um aparelho celular, marca Motorola, modelo G5, pertencentes a Paulo Henrique Tomazini Silva. 



    Segundo o apurado, os denunciados, na companhia de indivíduo não identificado, abordaram as vítimas que caminhavam pelo acostamento da Rodovia Presidente Dutra, sentido à cidade de Aparecida/SP. O denunciado JOÃO VITOR, ostentando uma arma de fogo, efetuou dois disparos em direção à vítima Anderson e anunciou o roubo. Na sequência, os denunciados exigiram que as vítimas ficassem deitadas no chão e entregassem os objetos de valor. 



    Subjugadas pela presença da arma de fogo e pelo número de roubadores, as vítimas entregaram seus pertences pessoais aos denunciados, como mochilas, alianças e celulares. Após a rapina, os denunciados fugiram em poder dos bens. 



    Os denunciados foram identificados após investigação da Polícia Civil (cf. relatórios investigativos de fls. 19/23 e fls. 52/59) e reconhecidos fotograficamente pelas vítimas como os autores do roubo (fls. 10, 14 e 16). 



    Além disso, o denunciado JOÃO VITOR foi reconhecido pessoalmente e apontado como o autor do roubo que portava a arma de fogo e efetuou os disparos contra o ofendido Anderson (fls. 60/62). 



    Os denunciados praticaram o crime em ocasião de calamidade pública no Brasil, em razão da Pandemia do Novo Coronavírus”. 



    5. O paciente foi condenado pela prática do delito de roubo circunstanciado, em concurso formal impróprio, à pena de quarenta e oito anos, dois meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e cento e quatro dias-multa. 



    Contra essa sentença, foi interposto recurso de apelação criminal em benefício do paciente (Processo n. 1502119-47.2020.8.26.0101), ao qual, em 28.4.2023, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento e reduziu a pena do paciente para dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão e vinte e quatro  
dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Nesse julgamento, foi afastada a alegada nulidade em razão do reconhecimento pessoal do paciente em contrariedade ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal:



    “(...) A matéria preliminar não comporta acolhimento. 



    Importa considerar, de início, que o pronunciamento de nulidade processual, a teor do disposto no art. 563, do Cód. de Proc. Penal, tem como pressuposto a demonstração de prejuízo para a parte, o que não se vislumbra e não se demonstrou no caso em tela.



    Insta consignar, quanto ao reconhecimento dos acusados, que a realização formal, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 226 do Cód. de Proc. Penal, não é indispensável à validade, pois, segundo se verifica da fórmula legal contida no referido regramento processual, o ato pode ser realizado de outra forma. 



    Ademais, no presente caso, a condenação dos apelantes decorre de outros elementos probatórios, de modo que o reconhecimento, por si, não altera o panorama dos fatos”. 



    Contra esse acórdão o paciente interpôs recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.677.652, no qual reiterada a alegação de nulidade em razão da forma como realizado o reconhecimento pessoal do paciente. Ao julgar esse recurso, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu conhecer “do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento”, afastando a alegada nulidade com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) No caso, a despeito da discussão sobre a validade do reconhecimento, observo que há diversas outras provas da autoria. A leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram considerados, por exemplo (...): 



    [...] o réu JOÃO VITOR foi reconhecido pessoalmente durante a fase inquisitiva e apontado como o roubador que portava a arma de fogo e efetuou os disparos contra o ofendido ANDERSON (fls. 60/62). O reconhecimento extrajudicial dos acusados YGOR JOSUE e JOÃO VÍTOR foi confirmado em juízo pelas vítimas sem hesitação ou dúvida. Com efeito, a vítima ANDERSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS, em juízo, disse que, durante a ação delitiva, por precaução, como portava uma arma de fogo da Polícia Civil em sua mochila, já que é policial, fixou o olhar para o indivíduo que subtraiu sua mochila, descrevendo-o como moreno, sobrancelha grossa, tatuagem no pescoço, com capuz e boné, mas com o rosto iluminado devido aos faros dos carros, com rosto magro, identificado como Ygor. Acrescentou que não teve dúvidas em reconhecer Ygor extrajudicialmente; inclusive, acrescentou que Ygor estava com um agasalho de um time do Barcelona e boné da Quiquilsilver. 



    Já o indivíduo que atirou, descreveu-o como bem branquelo e falava de um jeito estranho, mas contou que não chegou a reconhecê-lo, pois não ficou olhando para ele. Ponderou que tem condições de reconhecer Ygor na audiência. Contou que seus familiares Paulinho e Raquel reconheceram o outro roubador, que efetuou os disparos de arma de fogo, pois ficaram perto dele. Ao final, reconheceu, sem dúvida, o indivíduo de nº 2, identificado como sendo o réu Ygor, preso em Reginópolis, como um dos autores do roubo. 



    A corroborar, a ofendida RAQUEL NADUR SANTOS, sob o crivo do contraditório, disse que, durante a ação delitiva, conseguiu ver quem efetuou o disparo, pois tal indivíduo ficou de frente para ela e seus familiares, enquanto os outros dois roubadores vieram pelo lado. Esclareceu que o atirador foi o roubador que veio com a arma em sua cara, pediu sua aliança e gritou pra arrancar seu dedo, descrevendo-o como de pele clara, com queixo fino, sobrancelha mais clara, de estatura mediana e possuía uma lanterna (possivelmente roubada) em uma mão e a arma na outra. Contou que conseguiu ver esse roubador por causa dos faróis dos carros, pois a Rodovia Dutra estava bem iluminada. Afirmou acreditar conseguir reconhecer esse indivíduo em audiência, apesar de ter passado dois anos e dele eventualmente ter mudado, pois o reconheceu na delegacia. Contou que não consegue descrever ou reconhecer os outros dois roubadores, pois não olhou muito para o lado, mas lembra-se que um deles estava de roupa escura. Disse que o roubador que estava em sua lateral e que arrancou sua mochila estava de capuz e que roubador que ficou a sua frente e que deu o disparo para o alto estava sem capuz. Contou possuir 1,72m de altura e que o indivíduo por ela reconhecido na delegacia, responsável pelo disparo, tem uma altura semelhante. Procedido o reconhecimento judicial, disse que o réu presente no escritório do advogado, identificado como João Vitor, está um pouco diferente em virtude do cabelo (no dia estava com cabeça raspada) e bigode, mas a cor da pele, bem como o olhar, nariz e os traços/ fisionomia do queixo são parecidos, acreditando que ele se assemelha ao roubador numa ordem de 60% [...]. 



    [...] É de extrema importância o reconhecimento dos réus YGOR JOSUE DA SILVA e JOÃO VÍTOR MENDES BARBOSA efetuado pelas vítimas em ambas as fases da persecução criminal, já que é certo que não tinham (assim como têm) qualquer interesse em mentir levianamente prejudicá-los, cabendo ressaltar que, caso o fizessem, poderiam incidir no crime de denunciação caluniosa [...] é importante considerar que, durante a fase inquisitiva, JOÃO VITOR também foi reconhecido pessoalmente e apontado como o autor do roubo que efetuou os disparos contra o ofendido ANDERSON (fls. 60/62). Não bastasse, ambos os réus foram reconhecidos pessoalmente em juízo pelas vítimas, situação que não deixa quaisquer dúvidas em relação à autoria delitiva dos acusados [...]. 



    [...] Não é só isso. Apesar das testemunhas de defesa e do juízo terem atestado a boa conduta de JOÃO VITOR, elas não foram capazes de comprovar o álibi defensivo, qual seja, que o acusado estava efetivamente trabalhando no dia e horário dos fatos [...] diante da flagrante contradição entre os réus e do depoimento vago e impreciso das testemunhas de defesa, associado ao firme reconhecimento das vítimas, não há como desqualificar as palavras dos investigadores de polícia e dar crédito às declarações dos acusados de que são inocentes [...].



    Assim, as provas que compuseram o acervo fático-probatório dos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que se descarte tal elemento, houve outras provas, independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para, por si sós, lastrear o decreto condenatório.



    No tocante ao pleito absolutório, no sistema de valoração das provas no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente. 



    Ao concluir pela condenação do recorrente, o Tribunal estadual ressaltou que o conjunto probatório, notadamente o relato da vítima, corroborado pelas declarações testemunhais (vizinhos da escola), infirma a autodefesa apresentada. Portanto, é irrefutável que o ora recorrente foi o autor dos delitos de furto descritos nos autos. 



    Dessa forma, justamente porque verificado que a instância de origem, ao entender pela autoria do réu no cometimento dos crimes em apreço, sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar a absolvição, como pretendido.



    (...) Assim, a tese absolutória, portanto, não encontra espaço na via do recurso manejado pela defesa, uma vez que a aferição do pedido exigiria incursão no conjunto de fatos e provas dos autos”.



    Essa decisão transitou em julgado em 26.8.2025, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente em segunda instância. Essa decisão foi objeto da presente impetração, protocolizada em 24.10.2025.



     



    6. Como antes mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado em 26.8.2025, tornando-se definitivo o título penal condenatório quase dois meses antes da impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 24.10.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



     A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.11.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



     



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



     



    7. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



     



    8. Não há demonstração de nulidade no reconhecimento pessoal do paciente.



    Como afirmado na decisão objeto da presente impetração, “a despeito da discussão sobre a validade do reconhecimento, observo que há diversas outras provas da autoria”. Como corroborado nas instâncias antecedentes, “as provas que compuseram o acervo fático-probatório dos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que se descarte tal elemento, houve outras provas, independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para, por si sós, lastrear o decreto condenatório”.



    Para decidir de forma diversa, seria necessário desconsiderar o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se sobre o tema, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II; 159, § 1º; e 288, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Alegado constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação teria sido baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal. (...) Condenação imposta à paciente amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima – que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo –, mas também em outros elementos de prova. Inviável a utilização de habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 209.809-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    9. Ademais, a alegação de nulidade da decisão proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração, por eventual contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do impetrante, a decisão agravada apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.348-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



      



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora